Tribunal: TJBA
Processo: 8083601-07.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8083601-07.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ADEMIR OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCURAÇÃO AD JUDICIA - RECONHECIMENTO DE FIRMA POR SEMELHANÇA - EXIGÊNCIA DE RECONHECIMENTO POR AUTENTICIDADE - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -IMPOSSIBILIDADE -TEMA REPETITIVO 1198 DO STJ. SENTENÇA ANULADA PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por entender que a procuração apresentada, com firma reconhecida por semelhança, não atenderia à exigência estabelecida com base no Tema Repetitivo 1198 do STJ, que demandaria reconhecimento por autenticidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia recursal cinge-se à análise da validade da procuração com firma reconhecida por semelhança, em face da exigência de reconhecimento por autenticidade estabelecida pelo magistrado de primeiro grau. Discute-se a correta interpretação do Tema Repetitivo 1198 do STJ e sua aplicação ao caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tema Repetitivo 1198 do STJ (REsp 1.846.649/MA) não estabelece, de forma expressa e categórica, a obrigatoriedade de reconhecimento de firma por autenticidade em todas as procurações apresentadas em juízo, mas apenas reconhece a possibilidade de o magistrado verificar, de ofício, a regularidade da representação processual. A exigência de reconhecimento de firma por autenticidade, como requisito obrigatório para a validade da procuração ad judicia, não encontra amparo específico no ordenamento jurídico brasileiro, sendo o reconhecimento por semelhança modalidade admitida pelo ordenamento e amplamente utilizada nas relações jurídicas. A extinção do processo sem resolução do mérito, por irregularidade na representação processual, é medida extrema que deve ser adotada apenas quando não for possível sanar o vício, após oportunizada à parte a possibilidade de regularização, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, considerando válida a procuração apresentada com firma reconhecida por semelhança. Tese firmada: "O reconhecimento de firma por semelhança é suficiente para a validade da procuração ad judicia, não havendo previsão legal que exija o reconhecimento por autenticidade como requisito obrigatório, salvo quando houver fundada suspeita de irregularidade na representação processual." V. CITAÇÕES Dispositivos relevantes citados: Art. 4º, 105, 139 e 485, IV do CPC/2015. Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo 1198 do STJ (REsp 1.846.649/MA); STJ - REsp: 302469 MG 2001/0010566-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 04/10/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2011 RSTJ vol. 225 p. 403, TJ-MG - AC: 10000210576997001 MG, Relator.: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 14/07/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/07/2021, TJ-GO 5127970-97.2021.8.09 .0174, Relator.: DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8083601-07.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ADEMIR OLIVEIRA SANTOS e como apelada BANCO PAN S.A.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Presidente da Sessão Procurador(a) de Justiça R08